Tribunal: STF
Processo: Rp 1389
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-23
Data de publicação: 1988-06-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE TEXTOS DE LEIS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. RISCOS, ENTRE NOS.
TEXTOS IMPUGNADOS. IMPUGNAÇÕES NÃO CONHECIDAS, A FALTA DE ELEMENTOS.
TEXTOS INCONSTITUCIONAIS INDICADOS NAS LEIS 1.119, 1.120_E 1.121, DE
12/2/1987; NÃO CONHECIMENTO QUANTO AOS TEXTOS APONTADOS DAS LEIS
1.119, 1.120 E 1.121, DE 12.02.87.
IMPROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO QUANTO AS LEIS 1.118, 1.122, 1.123 E
1.126, DE 12/2/1987.
IMPROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO QUANTO A LEI 1.128, DE 12/2/1987,
DESDE QUE DADA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.